Tribunal: TCU
Processo: 017.560/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8353/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.560/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Arlene Christina Araujo Ferreira (XXX.853.462-XX); Carmen Lucia Oliveira Simao (XXX.783.877-XX); Cinthia Regina Araujo Ferreira Bastos (XXX.936.912-XX); Claudia Waleria Araujo Ferreira (XXX.018.432-XX); Fatima Garcia de Sousa Matos (XXX.293.038-XX); Pilar Rodrigues Chaves (XXX.991.537-XX); Rosaura das Gracas Ferreira Raiol (XXX.887.582-XX); Sueli de Jesus Costa Ladeira (XXX.418.497-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.